Tribunal: TJBA
Processo: 8007884-43.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007884-43.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERCARGA S/A

Advogado(s)
:
SHEILA UGOLINI

APELADO: TEPORTI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (7)

Advogado(s)
:
FLAVIO FILIZOLA LIMA, GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA E ALVES, JOAO PAULO GONCALVES OLIVEIRA, FLAVIA PACHECO SAMPAIO QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SOBRE VALOR ORIGINAL DA CAUSA. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. VALOR DA CAUSA INADEQUADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À CONTROVÉRSIA EFETIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta por COOPERCARGA S.A. contra sentença que homologou pedido de desistência da ação e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas remanescentes e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, inicialmente fixado em R$ 41.830,00.

2. A parte autora alega que, após o desmembramento da ação originária, esta passou a discutir apenas contrato de locação firmado com a empresa JMR Empreendimentos, cujo valor locatício era de R$ 940,00 mensais, postulando a readequação do valor da causa para R$ 5.640,00 (R$ 940,00 x 6 meses), correspondente ao objeto da controvérsia remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Discute-se se, diante do desmembramento da ação originalmente proposta contra múltiplos réus, é cabível a readequação do valor da causa com base na relação jurídica efetivamente discutida em cada processo redistribuído, especialmente para fins de fixação proporcional e equitativa dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Comprovado nos autos que a presente ação passou a versar exclusivamente sobre um único contrato de locação, no valor mensal de R$ 940,00, e que o pedido se limitava à suspensão ou redução de aluguéis por seis meses, o valor da causa deveria ter sido readequado a R$ 5.640,00.

5. A manutenção do valor global original da ação principal como base de cálculo dos honorários viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de desmembramento processual, o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido na nova demanda individualizada.

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM R$ 5.640,00. HONORÁRIOS READEQUADOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8007884-43.2024.8.05.0080
, em que figura como Apelante
COOPERCARGA S.A.
e, como Apelada,
JMR Empreendimentos e Participações Ltda.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11